Tribunal: STF
Processo: HC 252154
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabricio da Silva Genovez impetrou habeas corpus em favor de Maicon Douglas Soares Veloso, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    O impetrante requer, em síntese, “o afastamento da majorante pelo emprego de arma de fogo, por não ter sido demonstrada a sua eficiência ou prestabilidade”. Subsidiariamente, sustenta a incidência da atenuante referente à confissão espontânea, bem como a fixação da pena base no mínimo legal e do regime mais favorável ao acusado, ou seja, o semiaberto. 



    É o relatório. Decido.  



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o habeas corpus.



    Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).  



    Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior ou como sucedâneo de revisão criminal, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.



    3. Do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente